Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-68.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-68.2019.8.14.0105

APELANTE: ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM). EMBARGOS A EXECUÇÃO. DEFESA PROTOCOLADA NOS MESMOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 801 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DOCUMENTO ANEXADO POSTERIORMENTE E DEFESA APRECIADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. ART. 277 COM O ART. 283, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Estado do Pará promoveu ação de execução de título extrajudicial com base nos Acórdãos n° 28.035 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), no qual a Executada era responsável por prestar contas no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Concórdia do Pará no exercício de financeiro de 2012, cujo débito é de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como do acórdão nº 28.145 proferido no processo nº 882712012-00 no qual a mesma era responsável por prestar contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará do mesmo ano de exercício do anterior, cujo débito é de R$ 5.500,00 (cinco mil quinhentos reais), o que totaliza o débito de R$ 14.798,51 (quatorze mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)

A Devedora protocolou os Embargos a Execução nos autos da Execução para apontar nulidade no procedimento, ante a ausência da planilha de débito atualizada na exordial. Logo, pediu a inépcia da exordial.

Em Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este determinou o conhecimento e a improcedência dos embargos, visto que o Estado do Pará anexou em outro momento a planilha de débito, o que fora confirmado o
decisum
em fase de recurso pela relatora competente.

Irresignada, a Devedora interpôs recurso de Agravo Interno para levar o decisum proferido pela relatora à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o rito é de procedimento especial, visto que trata de execução de título extrajudicial embutido de executividade para poder ser cobrado, mas o Estado do Pará não teria anexado elemento essencial para demonstrar esta característica de seu pedido.

Esclareço que o procedimento de Execução de Título Extrajudicial e Judicial está disposto no art. 771 do Código de Processo Civil (CPC), assim, vislumbro que a cobrança do Acórdão do TCM é um dos Título Executivos dispostos no art. 784 do mesmo livro. Assim, a exordial deveria vir com os documentos dispostos no art. 798 do CPC, dentre eles, o demonstrativo do débito atualizado.

Contudo, conforme jurisprudência majoritária, a inépcia da exordial não deve ser declarada de ofício sem antes da intimação pessoal do exequente para que corrija a nulidade, nos termos do art. 801 do CPC.

Compulsando os autos, ainda verifico que antes da intimação para emendar a exordial, a Fazenda Pública apresentou os documentos solicitados pela devedora, logo ocorrendo o preenchimento dos requisitos a partir da aplicação do princípio da Instrumentalidade dos Atos Processuais, nos termos do art. 277 e 283, parágrafo único do CPC.

Ainda ressalto que caso haja alguma pugnação quanto a legalidade dos atos processuais pela devedora, destaco que esta protocolou os Embargos à Execução nos mesmos autos da Execução e ainda pediu a apreciação do feito, o que o Juízo competente realizou com benevolência, sendo que poderia ter indeferido sem apreciar o mérito.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS
contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
Agravante.

Em síntese da demanda, o Estado do Pará promoveu ação de execução de título extrajudicial com base nos Acórdãos n° 28.035 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), no qual a Executada era responsável por prestar contas no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Concórdia do Pará no exercício de financeiro de 2012, cujo débito é de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como do acórdão nº 28.145 proferido no processo nº 882712012-00 no qual a mesma era responsável por prestar contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará do mesmo ano de exercício do anterior, cujo débito é de R$ 5.500,00 (cinco mil quinhentos reais), o que totaliza o débito de R$ 14.798,51 (quatorze mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)

Após a citação, a Sra. Elisandra Maria Araújo Santos apresentou Exceção de Pré-Executividade na qual aduz que o processo iniciou como Execução Fiscal ao invés de Execução de Título Extrajudicial. Assim, alega que os atos deveriam retroagir até a decisão para não caracterizar o cerceamento da defesa da Executada.

O Credor fora devidamente intimado a respeito disto e apresentou a impugnação ao ato.

Verifica-se que em decisão do Juízo
a quo
, este apreciou a defesa apresentada pela executada e aplicou o princípio do aproveitamento dos atos processuais com fulcro no art. 283, parágrafo único do Código de Processo Civil (CPC). Por conta disso, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Inconformada, a devedora opôs embargos à execução nos mesmos autos (ID 12405787), por meio do qual questionou, em síntese, a falta de documentação essencial para a propositura da ação, consistente na planilha de cálculo. Por conta disso, requereu a extinção do feito.

Em sentença, o Juízo competente aplicou o dispositivo do art. 277 do CPC para determinar que os atos serão válidos desde que cumprido a finalidade para os quais foram feitos. Dessa forma, os embargos foram apreciados e determinada a improcedência.

Insatisfeita, a devedora interpôs o recurso de apelação com os mesmos argumentos dos embargos à execução para extinguir a ação sem resolução do mérito, ante a ausência dos documentos essenciais para a judicialização do litígio.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, esta determinou o conhecimento e não provimento do recurso, visto que a planilha atualizada de débito fora apresentada em outro momento, o que traz o preenchimento dos requisitos para dar prosseguimento no feito.

Irresignada, a Devedora interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
proferido pela relatora à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o rito é de procedimento especial, visto que trata de execução de título extrajudicial embutido de executividade para poder ser cobrado, mas o Estado do Pará não teria anexado elemento essencial para demonstrar esta característica de seu pedido.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso e sustenta que há legalidade na execução do título extrajudicial, por conta disso, requer a manutenção da Decisão Monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “D” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DA EXECUTIVIDADE DO TÍTULO

A execução de título extrajudicial é um procedimento previsto no art. 771 do Código de Processo Civil (CPC) que permite ao credor cobrar uma dívida de forma mais célere, sem a necessidade de passar por todo o trâmite de um processo de conhecimento.

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença,
bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Nos termos do art. 784 do CPC, o Título Executivo é qualquer documento que comprove a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível, emitido por um particular ou que emane de uma decisão judicial. Logo, o titulo ora cobrado são as Certidão De Dívida Ativa (CDA).
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

IX -
a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

(...)

Pois bem, o Estado do Pará promoveu ação de execução de título extrajudicial com base nos Acórdãos n° 28.035 e 28.145 nos respectivos processos nº 882862012-00 e 882712012-00, no qual a devedora foi condenada a pagar o valor atualizado e somado dos títulos o correspondente a R$ 14.798,51 (quatorze mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).

No mérito, a recorrente aduz que no transcurso do processo judicial não foram apresentados os documentos essenciais à propositura da ação, sendo este a planilha de débito atualizada. Diante disso, pediu pela extinção da demanda sem a resolução do mérito, ante a inépcia da exordial por ausência de um dos elementos do art. 798, B e parágrafo único do CPC.

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

(...)

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.

Ressalto que a inépcia da inicial é um vício formal da petição inicial que impede o regular andamento do processo. Em termos simples, significa que a petição inicial apresenta falhas tão graves que a tornam inapta para dar início a uma demanda judicial.

A inépcia da inicial não deve ser declarada de ofício pelo Juízo sem antes conceder a oportunidade de emendar a exordial com os documentos essenciais através de intimação pessoal, nos termos do art. 801 do CPC:

Art. 801 -
verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Dessa forma, caberia a anulação da sentença para que fosse dada a oportunidade do Estado do Pará para regularizar a inicial com os documentos essenciais.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CORRIGIR O VÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 801 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. À UNANIMIDADE.

1- A decisão recorrida manteve a sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, uma vez que o agravante não juntou a planilha que complementa o acordo extrajudicial firmado entre o Município e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO, planilha esta que é parte indissociável do título executivo.

2- Nos termos do art. 801 do CPC/2015, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias.

3- A extinção imediata da execução, sem que a parte tenha sido intimada para corrigir o vício é nula por violação direta ao texto da lei, ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

4- Necessidade de reforma da decisão recorrida em razão da configuração da nulidade.

5- Agravo interno conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800992-21.2021.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1- A controvérsia recursal cinge-se em relação à reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, o qual julgou extinta a execução nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, por entender que o título executado não se mostra líquido. Com a devida vênia do magistrado a quo, é imperativo corrigir a decisão objeto do recurso;

2- No âmbito da relação processual, é de fundamental importância a aderência ao princípio da cooperação, ou da colaboração, que encontra suas raízes na união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em todo litígio, as partes devem se pautar por uma abordagem fundamentada nos fatos e no direito, orientada pela boa-fé. Esta responsabilidade de cooperação não é exclusiva das partes; ela se estende, com igual importância, ao Juiz;

3- Nessa perspectiva, conforme o disposto no art. 801 do CPC, se o Juiz verificar que a petição inicial está incompleta ou não contém os documentos essenciais para dar início à execução, é seu dever determinar que o exequente efetue as correções necessárias dentro de um prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ter seu pedido indeferido;

4- Assim, a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, enseja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como inobservância ao comando da "não surpresa" insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;

5- Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800932-48.2021.8.14.0035 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023) (grifo nosso)

Contudo, compulsando os autos, destaca-se que o Estado do Pará apresentou a planilha no ID 12405753 - Pág. 1 e 2 para atualizar o débito cobrado nos autos. Dessa forma, em consonância com os princípios do aproveitamento dos atos processuais com fulcro no art. 283, parágrafo único mais o art. 277 ambos do Código de Processo Civil.
in verbis:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

(...)

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Logo, a nulidade foi devidamente sanada no decorrer da demanda, visto que o título executivo extrajudicial encontra-se perfeitamente de acordo com as exigências legais.

Mesmo que haja pedido a respeito da nulidade sobre procedimentos divergentes, alerto a devedora de quem deu causa a confusão dos procedimentos fora os Embargos à Execução protocolados nos mesmos autos da Execução. Ainda ressalto que o Juízo ainda foi benevolente em apreciar a defesa, mesmo estando irregular.

Portanto, resta evidente a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática proferida pela relatora competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática da relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024